Tribunal: TJMT
Processo: 1004585-71.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004585-71.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra decisão interlocutória
proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, MM.
Juiz Jones Gattass Dias,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000428-49.2018.8.11.0002, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetiva que o ente municipal procedesse o cálculo e ao respectivo pagamento do décimo terceiro salário, com base na remuneração integral e não apenas do subsídio, ou seja, englobando, como base de cálculo, todos os adicionais e gratificações.

O agravante relata que o Município de Várzea Grande sancionou a Lei n. o 4.300/2017 que alterou o método de cálculo da gratificação natalina, não mais considerando a remuneração integral para o pagamento do décimo terceiro, ferindo a segurança jurídica dos sindicalizados, já que caracteriza a redução salarial.

Sustenta que o desconto das aludidas verbas na remuneração dos sindicalizados significará uma perda capaz de atingir a sustentabilidade da mínima condição de vida de suas famílias.

Por fim, requer a concessão do efeito ativo para compelir a parte Agravada na obrigação de fazer, no sentido de efetuar o cálculo e o respectivo pagamento do décimo terceiro, com base na remuneração integral (subsídio, adicional e gratificações).

O efeito ativo pleiteado
não foi concedido – id. 2648445 -.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 3211336 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela prejudicialidade do recurso de agravo de instrumento. Id. 3968605.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetiva que o ente municipal procedesse ao cálculo e ao respectivo pagamento do décimo terceiro salário, com base na remuneração integral e não apenas do subsídio, ou seja, englobando, como base de cálculo, todos os adicionais e gratificações.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
04/10/2018
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Diante do exposto, incidenter tantum, declaro a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n. 4.300/2017 e julgo procedente o pedido formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, a fim de que seja mantida a base de cálculo da gratificação natalina, conforme “remuneração integral do servidor”, nos termos do art. 7o, XVIII, da Constituição Federal em consonância com o texto original do art. 73, da Lei Municipal n. 1.164/1991, condenando o Município de Várzea Grande ao pagamento de eventual diferença salarial decorrente na aplicação da referida norma, a ser apurada em liquidação de sentença, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para os devidos fins. ”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020